Tribunal: TJDFT
Processo: 0747225-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747225-66.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DANIELE SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALINE DANIELE SOARES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Verifica-se que não restou demonstrada a hipossuficiência que condiciona o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, eis que a autora é professora vinculada à Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e recebe vencimentos de cerca de R$ 8.800,00 (oitocentos reais) após deduzidos os descontos compulsórios. O valor está bastante acima da média de salários nacional que, segundo dados da Agência Brasil, é de R$ 3.187,00 em julho de 2024. Esse fato conduz ao entendimento de que a parte autora possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família. INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Consequentemente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. I.” A Agravante sustenta que aufere remuneração bruta de R$ 12.168,12, mas após os descontos em folha de pagamento e em conta corrente “restam apenas R$ 4.340,99”. Afirma que o fato de estar representada por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder a gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Não se colhe dos autos elementos de convencimento hábeis a infirmar a assertiva, constante da r. decisão agravada, de que a Agravante “é professora vinculada à Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e recebe vencimentos de cerca de R$ 8.800,00 (oitocentos reais) após deduzidos os descontos compulsórios”. Essa remuneração líquida em princípio é incompatível com a hipossuficiência declarada, valendo destacar a inexistência de prova dos descontos que comprimiriam a renda líquida da Agravante. À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator